Tribunal: TJSP
Processo: 2105996-16.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo com numeração suprimida. Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 e artigo 16, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Peticionário que busca unicamente a modificação da capitulação para crime único e o abrandamento de regime prisional. Pleito de reconhecimento do princípio da consunção entre o artigo 16, da

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo com numeração suprimida. Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 e artigo 16, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Peticionário que busca unicamente a modificação da capitulação para crime único e o abrandamento de regime prisional. Pleito de reconhecimento do princípio da consunção entre o artigo 16, da Lei no 10.826/03 e a majorante do artigo 40, inciso IV da Lei no 11.343/06 inviável. Regime fechado necessário. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pedido revisional indeferido.